Tribunal: TJES
Processo: 5006606-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006606-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIO AURELIO TEIXEIRA BRAGA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. LEGALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos de auto de infração, especialmente quanto à penalidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, aplicada em razão de recusa ao teste do etilômetro.
2. O agravante sustenta desproporcionalidade da penalidade, ausência de sinais de alteração psicomotora, afronta à presunção de inocência e ao direito de não autoincriminação, e prejuízos profissionais e familiares, por necessitar da CNH para atividades cotidianas, inclusive transporte de filho menor com TEA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro, por si só, autoriza a imposição das sanções administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro e, em consequência, se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A recusa a se submeter aos procedimentos do art. 277 do CTB configura infração autônoma, atualmente tipificada no art. 165-A do CTB, sendo prescindível a comprovação de embriaguez ou de sinais de alteração psicomotora.
5. Não há violação à presunção de inocência ou ao direito de não autoincriminação, pois a conduta sancionada é a recusa ao exame, e não a condução sob influência de álcool.
6. O auto de infração goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular demonstrar vício ou fato diverso, o que não se evidenciou, em cognição sumária, para justificar a suspensão imediata da penalidade.
7. Alegações de necessidade da CNH por motivos profissionais e familiares não afastam a incidência da legislação de regência nem evidenciam, por si, plausibilidade jurídica suficiente para a tutela de urgência.
8. Ausente o fumus boni iuris exigido pelo art. 300 do CPC, mantém-se o indeferimento da medida liminar na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro configura infração administrativa autônoma e independe de comprovação de embriaguez. 2. Ausente plausibilidade jurídica, não se concede tutela de urgência para suspender os efeitos do auto de infração e da penalidade de suspensão do direito de dirigir.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 165-A e 277; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0029309-68.2018.8.08.0024, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 15.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0015074-28.2020.8.08.0024, Rel. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 04.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002589-80.2020.8.08.0000, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 05.05.2021; STJ, REsp nº 1.677.380/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.10.2017, DJe 16.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006606-86.2025.8.08.0000

AGVTE:
LUCIO AURELIO TEIXEIRA BRAGA

AGVDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIO AURELIO TEIXEIRA BRAGA
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo singular, onde indeferido o pedido liminar de suspensão dos efeitos do auto de infração nº BA00251987, notadamente no que tange à penalidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a penalidade por recusa ao teste do etilômetro é desproporcional e carece de respaldo fático, pois não havia sinais de alteração psicomotora;
(ii)
a decisão impugnada afronta direitos fundamentais como a presunção de inocência e o direito à não autoincriminação; e que
(iii)
a suspensão da CNH acarreta prejuízos graves à sua vida profissional e familiar, especialmente por ser responsável pelo transporte do filho menor com TEA.

Pois bem.

Como sabido, a simples recusa à realização dos testes previstos no art. 277 do CTB é
infração de trânsito

autônoma
, prevista no art. 165-A do mesmo Código, a qual não depende da comprovação do estado de embriaguez.

Mesmo antes da vigência de mencionado dispositivo legal (art. 165-A), já se assentava a possibilidade de aplicação das penalidades à época previstas no art. 165, não havendo que se falar em violação à presunção de inocência neste caso, porquanto a conduta antijurídica, na espécie, é a mera recusa à realização do exame de alcoolemia.

Nesse sentido, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUTOR QUE SE NEGA A REALIZAR TESTE DO BAFÔMETRO. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165 DO CTB
. LEGALIDADE. PREVISÃO DO ART. 277, §3º DO CTB. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO. REMESSA JULGADA PREJUDICADA. I – Conforme consta do auto de fl. 10, a infração cometida pelo condutor foi a recusa de se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não havendo qualquer informação de que o condutor estivesse embriagado. II - Na época dos fatos, dia 15/11/2014, o art. 277, §3º do CTB vigorava com a redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012, com previsão expressa de que caso o condutor se recusasse a se submeter aos procedimentos previstos no caput do dispositivo, seriam aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB. III -
Ao se recusar à realização dos testes previstos no art. 277 do CTB, o condutor estaria cometendo uma violação autônoma, que não depende da comprovação do estado de embriaguez, sendo cabível a sanção administrativa com a cominação das penalidades então previstas no art. 165 do CTB. IV - O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgamentos sobre a matéria, reconheceu que caso seja incontroversa a recusa do condutor em realizar os testes etilômetros, é cabível a aplicação das sanções estabelecidas no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.
V – Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária julgada prejudicada.

(TJES, Apelação Cível n. 0029309-68.2018.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 15/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO –
RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO
– AUTUAÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 277, §3º, DO CTB –
INFRAÇÃO DE CARÁTER AUTÔNOMO – PRESCINDIBILIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O impetrante/apelante foi autuado precisamente pela recusa de fazer o teste do etilômetro, por eximir-se a submeter-se a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 277 do CTB, e não pela infração do artigo 165 do mesmo diploma. 2. A partir da edição da Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008, com vigência na data de sua publicação, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, a mera recusa ao teste do etilômetro passou a ser considerada infração autônoma, com sanções equivalentes àquelas estipuladas para a prática de condução sob a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa capaz de provocar dependência (art. 165, do CTB). 3. Desde 19 de junho de 2008, uma vez o condutor sendo autuado na forma do artigo 277, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, tal como ocorreu no caso concreto, mostra-se prescindível a aferição da embriaguez pelo agente de trânsito por meios diversos.
4. De acordo com a redação vigente do §3º, à época da autuação, seriam “aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”, o que, neste caso específico, não depende de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora
, sendo inaplicável a Resolução CONTRAN nº 432/2013, mencionada em suas razões recusais. 5. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJES, Apelação Cível 0015074-28.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 04/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TESTE DO BAFÔMETRO – RECUSA – RECORRENTE AUTUADO PELA INFRAÇÃO DESCRITA NO ART. 277, § 3º, DO CTB –
INFRAÇÃO AUTÔNOMA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INAPLICABILIDADE
– AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Autor que não foi autuado pela prática da conduta descrita no artigo 165, do CTB (dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência), mas sim por aquela prevista no artigo 277, § 3º, do CTB (serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo com a redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008, vigente à época dos fatos). 3
. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em elucidativo julgado, firmou o entendimento de que a sanção prevista no artigo 277, § 3º, do CTB não exige a demonstração do estado de embriaguez, por ser reprimido apenas a recusa de submeter ao teste.
(REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).
4. Por outro lado, não há que se falar em presunção de inocência no caso concreto. Isso porque a simples leitura do documento que consubstancia o ato administrativo questionado permite perceber que, contrariamente ao que alega a parte recorrente, a conduta que lhe foi imputada não foi a dirigir sob o efeito de álcool (art. 165 do CTB), mas sim aquela preconizada no art. 277, § 3º, daquele mesmo diploma legal.
5. E, sendo assim, não vislumbro qualquer presunção de que o recorrente estava embriagado, mas apenas a
constatação direta de que ele se negou a realizar o teste de alcoolemia previsto em lei, o que, por si só, é suficiente, em tese, a ensejar a aplicação das penalidades e da medida administrativa prevista no art. 165-A, do CTB
, que são equivalentes àquela constante do art. 165 da referida lei. 6. Ressalto, por fim, que o auto de infração é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, devendo o particular desconstitui-lo por meio de prova de fato diverso ou de algum vício, o que, ao menos neste particular, não restou comprovado. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5002589-80.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 05/05/2021)

De igual sorte, o argumento do recorrente de que necessita da CNH para transportar seu filho com necessidades especiais não prospera, notadamente porque
absolutamente alheio à legislação de regência, que não prevê a leniência reclamada
.

Outrossim, calha registrar que, se efetivamente a CNH é tão indispensável ao agravante, como alega, caberia a ele agir com o devido zelo na condução de seu veículo, cumprindo rigorosamente as leis de trânsito, o que, como se vê, não ocorreu.

É dizer, na hipótese, a suspensão do direito de dirigir aparentemente não se afigura injusta ou desarrazoada como assevera, e sim mera consequência legal expressa do descumprimento das regras de trânsito, responsabilidade da qual não pode se esquivar o recorrente.

Daí porque ausente o
fumus boni iuris
necessário ao acolhimento da tutela de urgência indeferida na origem (art. 300, CPC), o que conduz ao improvimento deste recurso.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)